Tribunal: TJSP
Processo: 2106226-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. A declaração de pobreza encerra uma presunção relativa de veracidade. O Magistrado, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, pode determinar a comprovação das alegações se entender que há elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Hipossuficiência não comprovada. RECURSO IMPROVIDO.